Tribunal: TCU
Processo: 025.115/2009-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2635/2020-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão constitui espécie recursal de sentido amplo, verdadeiro procedimento revisional, com índole jurídica similar à ação rescisória, que objetiva a desconstituição da coisa julgada administrativa; Considerando que, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos (tempestividade, singularidade e legitimidade), o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/92: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. Considerando que a recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, pois, em seu expediente, busca reexaminar matéria fática e jurídica já apreciada nos autos; Considerando que a recorrente alega haver nulidade das vistorias e laudos por terem sido colhidos sem sua presença, na fase interna da tomada de contas especial; Considerando que na fase interna da TCE, promovida no âmbito do órgão público, na qual as vistorias e laudos foram colhidos, não há litígio ou acusação, mas apenas verificação de fatos e apuração de possíveis responsáveis; Considerando que em tal procedimento inquisitório de coleta de provas, assemelhado ao inquérito policial, não se tem relação processual constituída nem há prejuízo ao responsável; Considerando que o estabelecimento do contraditório na fase interna da tomada de contas especial não é obrigatório, pois há mero ato investigatório sem formalização de culpa; Considerando que, como não existem partes nem antagonismos de interesse nessa fase, a ausência de citação ou de oportunidade de contraditar os documentos juntados não enseja nulidade; Considerando que o entendimento dado pela pacífica jurisprudência do Tribunal de Contas da União é no sentido de que a garantia ao direito à ampla defesa e ao contraditório se dá, nos termos do devido processo legal, na fase externa da tomada de contas especial, que se inicia com a autuação do processo junto a este Tribunal e finda com o julgamento; Considerando que a responsável foi devidamente citada por este Tribunal, não houve cerceamento de defesa em razão de não ter acompanhado presencialmente as vistorias e laudos que foram colhidos na fase interna do processo de contas especial; Considerando que resta prejudicado o pedido para concessão de efeito suspensivo com base em fumus boni iuris e periculum in mora, pois, como não se verificam condições de admissibilidade para o recurso interposto, não há que se falar em efeito suspensivo com base em cautelar; Considerando que a alegação de prescrição assume particular relevância, dado o recente julgamento, pelo STF, do Recurso Extraordinário 636.886 (tema 899 da repercussão geral); Considerando, porém, que o acórdão proferido no RE 636.886 ainda está sujeito à oposição de embargos declaratórios, não é recomendável reconhecer a prescrição desde logo, ante a possibilidade de esclarecimento da decisão em sentido diverso do ora defendido (notadamente quanto aos atos dolosos) ou mesmo a modulação de seus efeitos, para preservar as ações de controle instauradas com base no entendimento jurisprudencial até então vigente; Considerando que a análise perfunctória do recurso de revisão pela Secretaria de Recursos (Serur) demonstrou que os elementos apresentados pela recorrente não suprem a exigência regimental para que seja relevada a intempestividade; Considerando a anuência do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 141) à proposta da Secretaria de Recursos (peças 137-139), no sentido de não conhecer do recurso de revisão; Considerando que o pedido de retirada do processo da pauta, sob o argumento de que houve alteração do patrono da causa na véspera da Sessão, após a inclusão do processo na pauta de julgamentos não é motivo hábil para atendimento do pedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 35 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", § 3o, 288, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Pinheiro Sereni Engenharia/Multisul Engenharia S/S Ltda e dar ciência desta deliberação, bem como da instrução de peça 137, à recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 025.115/2009-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.819/2010-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Domingos Juvenil Nunes de Sousa (XXX.836.512-XX); Multisul Engenharia S/s Ltda (02.577.145/0001-85) 1.3. Recorrente: Multisul Engenharia S/s Ltda (02.577.145/0001-85) 1.4. Órgão/Entidade: Município de Altamira - PA 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro José Jorge 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Douglas Wallison dos Santos (14.632/E/OAB-DF), Ivone Souza Lima (9524/OAB-PA) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.